Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007679-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA informou a anuência da servidora FRANCISCA RUBENI DE SOUSA ao respectivo acordo no ID: 19747981. O DISTRITO FEDERAL manifestou concordância quanto à adesão (ID: 19747987). No ID: 19747933, o processo foi declarado saneado quanto a todos servidores que prosseguem na execução. O SINDIRETA apresentou pedido de renúncia ao IPCA-E, incidentes sobre os créditos da anuente (ID 19748007), o qual não foi homologado. No ID: 23502866, foi recebido o agravo interno de ID: 19747978 como pedido de reconsideração e deferido para afastar a incidência da Lei local n. 3.624/2005 ao presente caso. Pois bem. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referente à anuente FRANCISCA RUBENI DE SOUSA, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID:19747914. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 21005106 (não anuentes) se dará posteriormente. Brasília, 12 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador